Tribunal: TJDFT
Processo: 0006837-61.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE DESACATO A MILITAR (ART. 299, CPM) E DE RESISTÊNCIA (ART. 177, CPM). POLICIAL MILITAR ABORDADO POR GUARNIÇÃO DA POLÍCIA MILITAR NA FRENTE DE SUA RESIDÊNCIA. XINGAMENTOS ALEATÓRIOS. DESACATO NÃO CONFIGURADO. RESISTÊNCIA PASSIVA DURANTE O ALGEMAMENTO. RESISTÊNCIA INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não se configura crime de desacato a militar (art. 299, CPM) quando pessoa visivelmente alcoolizada na frente de sua residência profere xingamentos aleatórios a guarnição da Polícia Militar que procura averiguar prática de violência doméstica que evidentemente não existiu.
2. No caso em análise, o acusado, sob efeito de remédios psiquiátricos e de bebida alcoólica, xingou guarnição da Polícia Militar que estava na frente de sua residência para averiguar suposta prática de violência doméstica, mas que na realidade foi pedido pela esposa uma ambulância para levar o seu marido a uma clínica de reabilitação de drogados. O acusado que também é policial militar sentindo-se ameaçado pelos colegas de farda na frente de sua casa proferiu palavras de baixo calão aos agentes públicos em serviço não menosprezando com isso a sua autoridade, mas apenas expressando a sua extrema indignação com a situação.
3. É atípica a conduta de resistência passiva à colocação de algemas, ainda que o executor do ato legal tenha que vencer a força física da pessoa.
4. Existe a necessidade do emprego de violência ou ameaça contra o executor do ato legal, o que nos autos não ficou configurado.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.